Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-28.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002019-28.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS MATOS - CPF: 852.437.873-53 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002019-28.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera Do Leste/MT.

Recorrente(s):

Maria de Jesus Matos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DE CONTRATO. DEMAIS CONTRATAÇÕES QUE NÃO EXTRAPOLARAM O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO POR SEIS MESES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões recursais a autora requer a reforma da sentença para que

Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, no período de fevereiro de 2021 a dezembro de 2024.

2. Em que pese o pedido recursal da autora de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento do FGTS pelo período compreendido entre fevereiro de 2021 a dezembro de 2024, na petição inicial o pedido se refere ao pagamento do valor de R$13.636,52 (treze mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao período de março de 2021 até dezembro de 2023, portanto, não há como acrescentar o período posterior ao pedido inicial em sede recursal.

3. De acordo com os documentos juntados pela autora, verifico que no ano de 2022 a contratação ocorreu somente no mês de abril de 2022, portanto, não há que falar em renovação sucessiva entre o ano de 2021 e 2022, tendo em vista a interrupção
pelo período de quatro meses
para que houvesse nova contratação, conforme abaixo se vê:

4. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecia que o prazo máximo para contratação de professor substituto seria de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, contudo, cumpre destacar que o §2o do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses, in verbis:

“
Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

5. Desta forma, verifico que com a interrupção entre o período de 2021 e 2022, o contrato temporário da autora nos anos de 2022 a 2023 não extrapolou o previsto Decreto Estadual acima mencionado. Como acima já fundamentei, não há como considerar o contrato temporário referente ao ano de 2024 em razão de não constar nos pedidos na petição inicial.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024